Tribunal: TJDFT
Processo: 0733763-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733763-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA ESTEFANIA HERNANDEZ BARCO AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KEILA ESTEFANIA HERNANDEZ BARCO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos ação pelo procedimento comum de no 0706372-32.2022.8.07.0017, ajuizada pela ora agravante em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 137790426 do processo originário): “Recebo a emenda de ID 137601306 - fls. 288/289. KEILA ESTEFANIA HERNANDEZ BARCO propõe ação de obrigação de fazer com pedido de compensação financeira por danos morais, em desfavor da ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, partes já qualificadas. A autora informa que é beneficiária de Plano de Saúde operado pela ré, desde 12/2020, na modalidade coletivo por adesão, com abrangência nacional, carteirinha n.o 482595191 e que está em dia com as obrigações de pagar. Afirma que sofre com dor crônica na lombar, o que causa limitação de deambulação e dificuldade de realização de tarefas diárias. Que fez tratamentos conservadores – fisioterapia, acupuntura e medicamentos orais –, mas não teve êxito. Em razão disso, aduz que seu médico assistente solicitou exame de ressonância magnética, os quais detectaram hérnias de disco. Que, por conseguinte, ele produziu um relatório no dia 18/01/2022, com indicação de cirurgia na coluna lombar, a ser realizada por meio de instrumentos e procedimentos correlatos. Informa que encaminhou o pedido médico para a aprovação da requerida. A ré a encaminhou para a realização de exames, que confirmaram a lombociatalgia. Não obstante, alega que a junta médica da ré somente autorizou três procedimentos – de um total de 19 indicados – e um material – de um total de 12 indicados. Que essas autorizações não resolvem o problema. Ato contínuo, menciona que, meses depois, dirigiu-se ao Hospital Santa Marta com piora nas dores lombares. Que, nesta ocasião, em 28/7/2022, o Dr. Alessandro Marcondes Leite, CRM/DF 17.773, emitiu relatório com registro de que a junta médica da ré não fez exames na autora para sustentar a negativa de cobertura do tratamento. Relata, ainda, que, em 18/08/2022, o médico assistente, Dr. Tadeu Gervazoni Debom (CRB 18.450), fez novo relatório, em contraposição à posição da junta médica e com justificativa para a necessidade do tratamento, notadamente a justificativa para a qual tratamento deva ser aplicado à paciente. Que, em 22/08/2022, esse profissional fez novo relatório médico, reforçando a realização do procedimento cirúrgico e indicando risco de sequelas permanentes, como paraplegia e danos neurológicos. Apesar disso, a ré mantém a negativa de autorização de todos os tratamentos e materiais solicitados. Tece arrazoado jurídico. Ao final, pede seja a ré condenada a autorizar a realização de todos os procedimentos cirúrgicos pedidos pelo seu médico. Requer, também, a condenação dessa parte a lhe pagar compensação financeira por dano moral. Em sede de tutela de urgência pede seja a ré obrigada a autorizar as cirurgias. Decisão de emenda de ID 137196266 – fls. 84/87. Novo relatório juntado no ID 137601310 – fls. 290/291, acompanhado de documentos. Vieram os autos conclusos. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, os relatórios médicos de IDs 136508708 – fls. 38/40, 136508709 – fl. 41, 136508709 – fl. 42, 136508716 – fl. 52, 136508717 – fls. 55/56, assinados por quatro médicos diferentes, indicam que a autora sofre de hérnias nos discos intervertebrais L4-L5 e L5-S1, os quais estão no seguinte estágio: “desidratação e redução da altura dos discos intervertebrais de L4-L5 e L5-S1. Extrusão discal central/subarticular esquerda em L4-L5, com fissura do ânulo fibroso e migração caudal de 5mm, que ocupa parcialmente o canal requiano determinando compressão das raízes da cauda equina, sobretudo do lado esquerdo. Extrusão discal central em L5-S1, com fissura do ânulo fibroso e migração caudal de 6mm, que ocupa quase todo o canal requiano determinando compressão acentuada das raízes da cauda equina”. Além disso, as hérnias “determinam deslocamento do ligamento longitudinal posterior”. Em razão disso, todos os médicos indicaram tratamento cirúrgico de hérnia de disco por via endoscopia nos discos L4-L5 e L5-S1. Para concretizar esse procedimento, o Dr. Tadeu Gervazoni Debom (CRB 18.450) os especificou da seguinte forma, a serem feitos nos discos L4-L5 e L5-S1: hérnia de disco tóraco-lombar x 2 (30715180); tratamento microcirúrgico de canal vertebral x 2 (30715369); descompressão de cauda equina x 2 (30715091); denervação facetaria x 2 (31403034); neurolise x 4, raízes L5 e S1, lados direito e esquerdo (31403280); osteoplastia (40814092); radioscopia (40811026). Para isso, esse médico assistente solicitou a utilização dos seguintes materiais: 2 Kit E-Disc para discografia provocativa de uso descartável (fabricante Epimed, Modelo E-DISC, ANVISA 81050760032); 2 Kit DISKOM para discectomia percutânea (fabricante BIOPSYBELL, modelo DISKIM, ANVISA 81050760115); 1 fóceps eletródico para discectomia intradiscal de uso único (fabricante BONSS, modelo Spine-o-Flex, ANVISA 81050760022); 1 broca de Drill, cânulas de debridação (fabricante Setormed, ANVISA 80777280107); 1 equipo para bomba de irrigação (fabricante Setormed, ANVISA 80777280099); 4 cânulas de bloqueio, de uso único descartável, com extensor lateral, com ponta atraumática e com saída direcional (fabricante Epimed, ANVISA 81050760045); 1 hemostático absorvível superclot (fabricante Starch Medical Inc., ANVISA 81634410002). Contudo, como dito, a ré autorizou apenas estes, conforme ID 136508710 – fls. 43/51: hérnia de disco tóraco-lombar x 2 (30715180); radioscopia (40811026); 1 broca de Drill, cânulas de debridação (fabricante Setormed, ANVISA 80777280107). No documento que demonstra a autorização parcial dos procedimentos e materiais, a ré destaca que “o laudo de ressonância magnética nuclear de 11.09.21 evidencia extrusões discais em L4L5 e L5S1 determinando compressão sobre as raízes correspondentes, sobretudo à esquerda”. Além desses procedimentos autorizados pela ré, verifico que os demais constam no rol de procedimentos obrigatórios da ANS (em anexo), da seguinte forma: tratamento microcirúrgico de canal vertebral x 2 (pág. 49); descompressão de cauda equina x 2 (pág. 48); denervação facetaria x 2 (pág. 115); neurolise x 4, raízes L5 e S1, lados direito e esquerdo (pág. 115); osteoplastia (pág. 186). Pois bem. Para negar os procedimentos médicos, a requerida se valeu das seguintes justificativas: tratamento microcirúrgico de canal vertebral x 2 (não existe canal estreito); descompressão de cauda equina x 2 (inerente e consequente ao código principal autorizado); denervação facetaria x 2 (sem alterações facetárias); neurolise x 4, raízes L5 e S1, lados direito e esquerdo (sem pertinência para a patologia); osteoplastia (indicados em caso de hérnia extrusa). Quanto aos materiais negados, a requerida afirma que eles têm relação com o código não solicitado. Especificamente quanto ao hemostático, relatou que pode ser utilizado surgicel ou gelfroam. Outrossim, no relatório do Dr. Tadeu Gervazoni Debom (CRB 18.450), vê-se que os materiais por ele indicados estão delimitados por determinadas marcas. Mas, em rápida consulta na internet, é possível verificar a oferta desses materiais por outras marcas. Assim, foi proferida a decisão de emenda de ID 137196266 – fls. 84/87, com determinação de emenda, para a autora juntar novo relatório do médico assistente, com explicação dos seguintes pontos: 1) esclarecer e demonstrar a imprescindibilidade dos procedimentos pleiteados, notadamente a pertinência com o caso da autora, com base nos exames, e respectivos códigos indicativos; 2) se existe outro material/ procedimento com mesma capacidade terapêutica similar oferecidos pela operada do Plano de Saúde, indicando qual; 3) justificativa para a prescrição do material/ procedimento específico diferenciado em razão da condição peculiar do paciente; 4) quais os estudos de evidência que embasam a prescrição médica. Manifestação da ré e relatório juntados nos IDs 137601306 – fls. 288/289 e 137601310 – fls. 290/291. Dr. Tadeu Gervazoni Debom, CRM 18.450, afirma que a autora sofre de compressão neurológica, porquanto portadora de duas hérnias lombares extrusas, nível L4L5, “com compressão neurológica importante”, associada a alterações degenerativas facetarias, o que caracteriza um quadro multifatorial. Esclarece que cirurgia endoscópica de coluna vertebral indicada “apresenta inúmeras vantagens para a paciente, como menor dano tecidual, maior segurança, recuperação mais rápida, evitar cirurgias de grande porte no presente no futuro”. Ainda sobre isso, aduz que a autora é obesa, razão pela qual a técnica proposta contribui para o tratamento, haja vista viabilizar menor tempo de internação e de reabilitação e menos risco de infecção. Também atesta que esse procedimento está previsto no rol da ANS e é uma técnica utilizada em conformidade com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Neurocirurgia. Quanto aos materiais indicados, a autora afirma que há outros disponibilizados por outras marcas, quais sejam Aliança, Fusão, Vettore e GF Medical. Com base nessas afirmações, vê-se que os tratamentos prescritos, todos previstos no Anexo III do vigente rol da ANS, podem ser feitos com o uso de materiais de outras marcas, não necessariamente as descritas no ID 136508708, Págs. 2/3 – fls. 39/40. Contudo, o médico assistente não rebateu as justificativas suscitadas pela ré para a negativa dos procedimentos, notadamente a ausência de canal estreito (tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento), a falta de alteração facetária (denervação percutânea de faceta articular - por segmento), a não pertinência da neurólise das síndromes com a patologia suscitada, a não ocorrência de hérnia extrusa (situação indicada para a osteoplastia). Outrossim, quanto aos materiais, todas as justificativas citadas pela ré para negar o custeio deles foi que os materiais não estavam relacionados ao código solicitado. No novo relatório, o médico assistente não especificou os respectivos códigos. Assim, não reputo a presença da probabilidade do direito alegada, porquanto não há informações, nesse estreito âmbito de conhecimento, para aferir se a negativa da ré é ou não devida. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência antecipada. Em ordem a prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Caso o AR retorne sem cumprimento pelos motivos “ausente 3x”; “não procurado”; ou “sem serviço postal”, renove-se via Oficial de Justiça (art. 212, § 2o, CPC, devendo pelo menos uma das diligências ser realizada em horário especial, caso não seja frutífera a citação em horário comercial). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados, via sistema SINESP/INFOSEG para a obtenção dessa informação. Havendo notícia de endereço válido ainda não diligenciado, promova a Secretaria, de ofício, a expedição de mandado de citação, via correios (AR/MP). Esgotados todos os endereços, intime-se a parte autora para indicar o paradeiro da parte citanda ou, caso desconheça essa informação, para promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. A parte ré deverá indicar o telefone e endereço eletrônico no momento da apresentação da defesa. Exclua do processo o documento de ID 137601315 - fls. 336/519, pois já juntado aos autos.”. Em suas razões recursais (ID 40240587), alega que sofre de dores crônicas na lombar, o que lhe causa uma série de limitações e prejuízos à saúde. Noticia que a junta médica da agravada autorizou apenas alguns procedimentos e alguns materiais. Argumenta que necessita realizar a cirurgia, pois está ocorrendo a piora do quadro, com risco de paraplegia e danos neurológicos. Afirma que os relatórios médicos são claros e indicam a necessidade de se adotar uma técnica menos invasiva. Discorre sobre a urgência na realização do procedimento. Afirma que o procedimento encontra-se previsto no rol da ANS, bem como está previsto no manual de codificação de cirurgias da sociedade brasileira de coluna e da sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada autorize e custeie todos os procedimentos e materiais necessários para a realização da cirurgia na coluna lombar da agravante, conforme requerido na inicial. No mérito, seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, todos do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante comprovou ser beneficiária do plano de saúde. O relatório médico acostado aos autos originários (ID 136508708) atesta que a agravante possui fortes dores na lombar, com a existência de hérnias e compressão neurológica, sendo indicado a necessidade do tratamento cirúrgico. Verifica-se que parte dos procedimentos foram autorizados pela agravada. Contudo, a junta médica instaurada pela agravada divergiu quanto a alguns dos procedimentos e materiais solicitados, conforme consta na decisão de ID 136508710 dos autos originários. Todavia, em juízo perfunctório, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista, com base em laudo unilateral elaborado por junta médica do plano de saúde. Com efeito, compete ao médico da agravante, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde da paciente. Assim sendo, nesta fase de cognição sumária, entendo que, havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravante, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade. Logo, não cabe à junta médica prescrever ou alterar o tratamento indicado pelo médico especialista. Cumpre observar, ainda, que os relatórios médicos anexados indicam que os procedimentos solicitados estão previstos no rol da ANS e estão de acordo com as indicações da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Sociedade Brasileira de Coluna e Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, conforme relatório de ID 137601310 e ID 136508718. Além disso, o médico assistente da agravante afirma que a técnica adotada apresenta inúmeras vantagens para a paciente, pois há menor dano tecidual, maior segurança na realização do procedimento, menor tempo de reabilitação e menor risco de infecção. Cumpre observar, ainda, que é entendimento jurisprudencial desta Turma que, em sendo devida a cobertura, todos os materiais necessários para a realização da cirurgia da agravante devem ser cobertos pelo plano de saúde. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CIRURGIA REGULARMENTE PRESCRITA. FRUSTRAÇÃO DO TRATAMENTO. DANO MORAL CAUSADOS AOS FAMILIARES DO PACIENTE QUE VEM A FALECER. VALOR DA COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância prestigia os princípios da isonomia e da segurança jurídica, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão. II. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é uma exigência legal quando o cenário do litígio descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato. III. Se o contrato contempla a cobertura da cirurgia prescrita para o paciente, não se pode consentir na exclusão dos materiais considerados adequados e indispensáveis pelos médicos que o assistem. IV. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o grave abalo psíquico e emocional infligido aos familiares pela operadora do plano de saúde que frustra a realização da cirurgia que podia trazer alguma melhora e aumentar a expectativa de vida do paciente. V. Deve ser mantida a compensação do dano moral arbitrada segundo as particularidades do caso concreto e à luz do principio da razoabilidade. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1236292, 00188065520168070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO MÉDICA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência tem entendido que a listagem é meramente exemplificativa. 2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). (...) 4. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (Acórdão n.1055908, 07006354120178079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no PJe: 03/11/2017.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MÉDICO ESPECIALISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVADA. URGÊNCIA. NECESSIDADE. JUNTA MÉDICA. UNILATERAL. CUSTEIO. NEGATIVA. INDEVIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do segurado, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do segurado, sendo indevida a recusa fundada em laudo elaborado por junta médica formada unilateralmente pelo plano de saúde. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1327905, 07469618820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. HEMAMGIOMA DO CORPO VERTEBRAL. CIRURGIA. RECUSA. JUNTA MÉDICA. OPINIÃO CONTRÁRIA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1 - O opinativo da Junta Médica constituída pela própria operadora do plano de saúde, em sentido contrário ao parecer médico que recomendou a adoção de procedimento cirúrgico com urgência, não é suficiente para afastar a probabilidade do direito invocado pela segurada, que postula tratamento médico coberto pela sua apólice. 2 - O valor da multa diária pelo descumprimento da determinação judicial (astreintes) deve obedecer aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e, ao mesmo tempo, representar efetiva coerção ao destinatário, sob pena de ineficácia do instituto. No caso, foi mantido o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 3 - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1263853, 07236129020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020.) Além disso, deve-se observar que a agravante não pode aguardar a tramitação processual para obter a tutela pretendida diante do seu quadro clínico, uma vez que apresenta dores e está com limitação funcional para deambular. Nesse contexto, restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Restou provado, ainda, o perigo da demora, pois a agravante necessita realizar a cirurgia o mais rápido possível diante do quadro clínico apresentado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para obrigar o agravado a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos e materiais necessários para a realização da cirurgia na coluna lombar da agravante, conforme requerido na inicial dos autos originários e indicado no relatório médico apresentado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, com urgência. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora